Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-42.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000435-42.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDIENE MENDONÇA DE SOUZA MEIRA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICÍPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MACARANI. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATRASO NO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS AO BANCO CREDOR. OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000435-42.2020.8.05.0155, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.